Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-04.2023.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701833-04.2023.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP RECORRIDO: GECIENE GOMES DE ALMEIDA, BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 28 de julho de 2023 (ID 51488800). Adicionou a guia e o comprovante do recolhimento das custas processuais (ID 51488801 e 51488802). Não apresentou, todavia, a guia e o comprovante de recolhimento do preparo. O art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA